Tribunal: TJES
Processo: 5007205-25.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007205-25.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

AGRAVADO: MATHEUS FONTES DA SILVA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. FIXAÇÃO DE ASTREINTES. MANUTENÇÃO DO BEM NA COMARCA. LEGALIDADE E PROPORCIONALIDADE. MULTA COERCITIVA ADEQUADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por administradora de consórcio contra decisão proferida em ação de busca e apreensão que, ao deferir a liminar, determinou a permanência do veículo apreendido na Comarca durante o prazo legal para purgação da mora, sob pena de multa de R$ 10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a multa coercitiva fixada para assegurar a permanência do bem na Comarca é legal e proporcional, ou se deve ser afastada ou reduzida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juiz pode adotar medidas coercitivas necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive a fixação de astreintes, nos termos do art. 139, IV, do CPC.

A determinação de manutenção do bem na Comarca visa garantir a reversibilidade da medida e o exercício do direito de defesa do devedor, especialmente durante o prazo legal para purgação da mora previsto no Decreto-Lei nº 911/69.

A natureza do bem apreendido, suscetível de rápida ocultação e depreciação, justifica a imposição de medida que impeça sua remoção para local incerto ou de difícil acesso.

A multa coercitiva possui caráter inibitório e somente incide em caso de descumprimento da ordem, dependendo exclusivamente da conduta da parte agravante.

O valor fixado revela-se proporcional e razoável diante da finalidade da medida e do risco de descumprimento, não configurando excesso.

A redução da multa comprometeria sua eficácia coercitiva, esvaziando a autoridade da decisão judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. É legítima a fixação de astreintes para assegurar o cumprimento de ordem judicial que determina a manutenção de bem apreendido na Comarca durante o prazo para purgação da mora.

2. A multa coercitiva deve ser fixada em valor suficiente para inibir o descumprimento, observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

3. A natureza e a facilidade de ocultação do bem justificam a imposição de medida restritiva para garantir a efetividade da tutela jurisdicional.

4. A multa coercitiva somente incide em caso de descumprimento, possuindo caráter inibitório e não punitivo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 139, IV; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 3º, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Agravo de Instrumento nº 5011399-39.2023.8.08.0000, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 4ª Câmara Cível, j. 02/02/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007205-25.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

AGRAVADO: MATHEUS FONTES DA SILVA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA
em razão da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Pedro Canário que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada em desfavor de
MATHEUS FONTES DA SILVA
, deferiu o pedido liminar, determinando, contudo, a permanência do bem apreendido na Comarca durante o prazo para pagamento da dívida, sob pena de multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em suas razões (id. 13602552) sustenta, em síntese, que deve ser afastada a multa aplicada, porquanto se revela desnecessária.

Subsidiariamente, aponta ser dita cominação exorbitante, defendendo a necessidade de redução, em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia à legalidade e proporcionalidade da multa coercitiva fixada no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), cujo objetivo era compelir a agravante a manter o veículo apreendido na Comarca de origem durante o prazo de 05 (cinco) dias concedido ao devedor para o pagamento da integralidade da dívida.

Após detida análise dos autos, tenho que a insurgência não prospera.

A fixação de multa para garantir que o bem não seja removido para local incerto ou de difícil acesso, antes de consolidada a propriedade plena nas mãos do credor (o que ocorre apenas após o prazo do art. 3º, § 1º, do DL 911/69), é medida que visa assegurar a reversibilidade da decisão e o direito de defesa do devedor.

De igual forma, tenho que o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) mostra-se perfeitamente razoável e proporcional, sobretudo diante da natureza do bem — um automóvel –, o qual é de fácil ocultação e rápida depreciação.

A remoção imediata para pátios situados em outras Comarcas ou Estados dificultaria severamente eventual restituição ao devedor, caso este purgue a mora.

Neste cenário, as
astreintes
possuem natureza inibitória e sua incidência depende exclusivamente da conduta da agravante.

Se a credora observar o dever de cautela e mantiver o bem à disposição do juízo na Comarca pelo exíguo prazo legal, a multa jamais será convertida em desembolso.

Reduzir esse valor esvaziaria sua finalidade coercitiva, transformando a cautela judicial em mera recomendação.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. Tutela provisória de busca e apreensão de automóvel deferida antes da citação do requerido. Início da fluência do prazo recursal com a juntada do mandado de intimação deste decisum. Preclusão. Nova decisão arbitrando astreintes e indicando a possibilidade de aplicação de sanções processuais pelo descumprimento da ordem. [...] 4) O art. 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, é expresso ao permitir ao juiz “determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária”, razão pela qual, diante da injustificada e repugnante postura do requerido em desobedecer a ordem judicial de busca e apreensão do veículo litigioso, constata-se a possibilidade de aplicação de multa única no valor de R$ 50 .000,00 (cinquenta mil reais), caso persista a recalcitrância no seu cumprimento, na medida em que se traduz relevante instrumento de coerção, cujo propósito é estimular o cumprimento da obrigação que lhe foi imposta por meio de ordem judicial. 5) No presente caso,
revela-se que a multa coercitiva foi estabelecida de forma compatível com a obrigação fixada, na medida em que foi determinada a sua incidência apenas para o caso de eventualmente o agravante tornar a não informar a localização do veículo objeto da busca e apreensão. Ou seja, somente se o recorrente eventualmente descumprir novamente a tutela provisória deferida anteriormente e manter ocultado o automóvel litigioso é que incidirá a multa coercitiva, o que se mostra, a princípio, idôneo
. 6) O valor das astreintes arbitrado em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), mostra-se compatível com o objeto da obrigação principal – busca e apreensão de veículo objeto de compra e venda questionada pela quantia aproximada de R$ 100.000,00 (cem mil reais) –, a possível persistente recalcitrância do recorrente e o fato dele ter feito a transferência de um montante de R$ 90.000,00 (noventa mil reais). 7) Agravo de Instrumento conhecido parcialmente e desprovido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5011399-39.2023.8.08.0000, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível. Julgado em 02/02/2024)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)